Tribunal: CARF
Processo: 10380.723344/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723344/2020-79
ACÓRDÃO
2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVAL SERVICOS E LIMPEZA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO
APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI No 9.430/96.
A sistemática de compensação de Contribuições Previdenciárias foi
excepcionada da aplicação do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96, nos
termos do art. 26, parágrafo único da Lei no 11.457/07.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Joao Mauricio Vital (substituto[a]integral), Angelica Carolina
Oliveira Duarte Toledo, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti
(Presidente).

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório constante da decisão de piso, que bem descreve o
processo (e-fls. 145/155):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou as compensações realizadas pelo contribuinte nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das
competências de 01/2017 a 07/2018.
O total das compensações não homologadas é de R$ 8.583.360,96.
Consta no Despacho Decisório de fls.93 a 99 que:
“19. No caso sob análise, verificou-se que o sujeito passivo efetivou
compensações nas GFIP relativas a competências compreendidas entre
janeiro/2017 e julho/2018, nos valores demonstrados na Tabela I deste Despacho
Decisório.
(...)24. Verificou-se, pois que, embora o sujeito passivo tenha sido intimado a
esclarecer minuciosamente a origem das compensações efetivadas:
24.1. Não foi apresentada comprovação de que tenha havido decisão judicial
transitada em julgado, que lhe tenha assegurado o direito ao aproveitamento de
créditos provenientes da indevida tributação de verbas salariais de caráter
indenizatório;
24.2. Não foi apresentada memória de cálculo relativa a apuração dos supostos
créditos compensados no período sob análise, informando o período de origem
de tais créditos, os valores originários que foram recolhidos de forma indevida e
os valores atualizados até as datas da efetiva utilização do crédito;
24.3. Não foram prestadas as informações acerca da origem dos créditos
compensados, por meio do preenchimento do formulário eletrônico
disponibilizado no Portal e-CAC, conforme relatório às fls. 87/88.
(...)29. Ante o exposto, com base na legislação citada nos fundamentos
integrantes deste Despacho Decisório, e ainda, em observância ao disposto no art.
6o, inciso I, letra “b”, da Lei no 10.593, de 2002, combinado com o que determina
art. 112 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, como também, no uso
da competência estabelecida no artigo 2o da Portaria RFB 1.453, de 29 de
setembro de 2016, conclui-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
declaradas em GFIP pelo CNPJ 07.360.290/0001-23, no valor total originário de R$
8.583.360,96 (oito milhões, quinhentos e oitenta e três milhões, trezentos e
sessenta reais e noventa e seis centavos), conforme discrimina a TABELA II.”
Assim, houve a glosa das compensações não comprovadas e a consequente
exigência dos valores confessados em GFIP e não recolhidos pela empresa.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
3
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ09, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2017,
2018 COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Ausente a comprovação do direito creditório pelo contribuinte, incabível a
homologação da compensação efetuada em GFIP.
COMPENSAÇÃO EM GFIP. PIS/COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível, na vigência do o § único do artigo 26 da Lei n° 11.457, de 2007, utilizar
valores de supostos créditos de PIS e COFINS para compensação com as
contribuições sociais previdenciárias declaradas em GFIP.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 162/168) alegando em breve síntese:
a) Que a compensação encontra-se amparada em ação judicial transitada em
julgado (Processo n. 2007.81.00.013919-3);
b) O Mandado de segurança foi ajuizado após o advento da Lei n.
11.457/07,determinado que as contribuições previdenciárias passariam a ser
administradas pelo Delegado da Receita Federal do Brasil – DRFB. Assim, os
créditos passíveis de restituição poderiam ser compensados com as
contribuições previdenciárias (tributo administrado pelo Fisco), nos termos do
art. 74 da Lei n. 9.430/96;
c) Existem outros processos administrativos onde a fiscalização homologou a
compensação dos seus créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS com
débitos das contribuições previdenciárias;
d) Por fim, requer a conversão do feito em diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente reproduz os argumentos tecidos em sua impugnação. Contudo, a
decisão mostra-se escorreita. Transcrevo trecho da decisão de piso, com a qual concordo e adoto
como fundamento do presente voto (art. 114, §12., do RICARF):
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
4
Impossibilidade de compensação de PIS e Cofins em GFIP no período:
O contribuinte alega em sua manifestação que os supostos créditos compensados
seriam decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que reconheceu
mudança na apuração de PIS e Confis da empresa. Ressalte-se, de início, que tal
situação não foi informada à Autoridade Fiscal que analisou as compensações,
embora o contribuinte tenha sido intimado e reintimado para tanto.
Não obstante, ainda que houvesse créditos de PIS e de Confins comprovados, o
que não é o caso como já explicado, ainda assim a compensação não seria
admitida no período em tela.
Ocorre que a compensação das contribuições sociais está disciplinada no artigo 89
da Lei no 8.212/91, cito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas
hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Por seu turno, o § único do artigo 26 da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
assim determinava, à época das compensações:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às
contribuições de que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela
for promovida de ofício ou em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, não se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei.
(grifei)O mencionado artigo 74, da Lei 9.430/96 estabelece que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.” (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)Dessa feita, o artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, não se aplica às contribuições
sociais a que se refere o art. 2° da Lei n° 11.457/2007, in verbis:
Art. 2° Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição. (grifei)As
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
5
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c, do parágrafo único do art. 11,
da Lei no 8.212/91, são as seguintes:
Art. 11. (...)Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos
segurados a seu serviço;
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;
Neste sentido, a Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (DOU 21/11/2012),
vigente à época das compensações em tela, contém ordem expressa de vedação à
compensação de contribuições previdenciárias com créditos de outras receitas,
conforme segue:
IN RFB 1.300/2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
Extrai-se da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, no período em
tela, a compensação de contribuições previdenciárias somente poderia ser
efetuada diante da existência de pagamentos ou recolhimentos indevidos ou a
maior das próprias contribuições sociais previdenciárias, não se admitindo a
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil -
RFB em GFIP.
Nesse sentido é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Não trata o presente processo, portanto, de nenhum descumprimento de
determinação judicial como alegou a defendente, trata-se de observância de
vedação legal expressa para a compensação efetuada pelo contribuinte,
plenamente vigente no período em tela.
Saliente-se que às autoridades administrativas tributárias, (lançadoras e
julgadoras), é vedado agir de forma diversa àquela estipulada em lei, não
podendo dela se desvencilhar sob pena de responsabilidade funcional. Nem
poderia ser diferente, uma vez que a atividade do servidor da Administração
Pública é meramente executiva, não o desonerando do fiel cumprimento das leis,
por força do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal e
no art.142, parágrafo único, do CTN.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
6
A título informativo, apenas após a edição da Lei 13.670/2018, que revogou o
supracitado § único do Art.26 da Lei 11.457/2007, é que se passou a admitir
legalmente a compensação em GFIP de créditos (desde que líquidos e certos) de
outros tributos administrados pela RFB, conforme alterações na IN no 1.717, de 17
de julho de 2017 promovidas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.810, de 13
de junho de 2018.
Destarte, a autoridade fiscal procedeu corretamente ao não homologar as
compensações realizadas em GFIP em decorrência da não comprovação do direito
creditório do contribuinte. Na mesma trilha, também pela impossibilidade legal
expressa de compensação em GFIP de supostos créditos de PIS e COFINS, a glosa
merece prosperar.
Pedidos Eletrônicos de Restituição - PER:
Com relação ao argumento de que a compensação de créditos de Pis e de Confins
restou admitida nos pedidos de restituições, tratados nos processos de números
10380.912474/2018-60,
10380.912475/2018-12,
10380.912.476/2018-59,
10380.912.477/2018-01, cabe informar que a tese defensiva não tem nenhum
amparo legal ou fático.
Em consulta aos referidos processos, observa-se a seguinte informação
(alterando-se o texto apenas em relação aos valores pleiteados):
(...)
Destarte, não foi reconhecida nos citados processos a legalidade de compensação
em GFIP de créditos de Pis e Cofins (vedada legalmente nesse período como já
explicado). O que houve foi a compensação (automática) de pedidos de
restituição deferidos com valores devidos/confessados pela empresa, nos termos
nos mencionados artigos 73 e 74 da Lei 9.430/96.
Os citados artigos estabelecem, em resumo, que a restituição de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será efetuada depois
de verificada a situação dos débitos do contribuinte e que, existindo débitos, não
parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive inscritos em Dívida Ativa da
União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observadas as
prioridades de quitação.
No caso dos citados processos, a pedido do próprio contribuinte, os valores
deferidos nos PER foram alocados ao parcelamento de no
00100841200004527801916.
Assim,
verifica-se
que
esse
procedimento
definitivamente não indica que houve reconhecimento da possibilidade de
compensação em GFIP de créditos de PIS e Confins, como entende a defendente.
Trata-se apenas de um encontro de contas entre valores reconhecidos pelo Fisco
e pelo Contribuinte.
Deste modo, também por esse ângulo, não há reparos a fazer no Despacho
Decisório de não homologação da compensação.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
7
Pedido de Diligência:
(...)
No caso em tela, considero desnecessária a diligência proposta pela impugnante,
por entendê-la dispensável para o deslinde do presente julgamento. Como já
explicado, caberia ao contribuinte juntar aos autos prova da origem de seus
supostos créditos compensados, o que não foi feito. Ademais, como já abordado
nesse voto, ainda que fossem demonstrados os créditos, o procedimento
realizado (compensação em GFIP de valores de PIS/Confins) era expressamente
vedado pela legislação no período em exame. Posto isto, indefiro o pedido de
Diligência pleiteado.
Como se vê, trata-se de compensação em GFIP de créditos de Pis e Cofins. A
recorrente alega que os créditos utilizados na compensação são relativos a ação judicial,
transitada em julgado, ajuizada visando “assegurar o seu direito líquido e certo de contabilizar
como sendo sua receita bruta tributável pela Contribuição para o PIS e a COFINS, apenas a sua
TAXA ADMINISTRATIVA/COMISSÃO/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, bem como visando assegurar o seu
direito de proceder com as compensações dos valores recolhidos indevidamente a partir do 10o
(décimo) ano anterior ao ajuizamento da ação”.
Em análise aos autos do mencionado Processo n. 2007.81.00.013919-3, verifica-se
que, o juiz de primeiro grau julgou improcedente a pretensão do autor e declarou extinto o
processo. A parte autora interpôs recurso de apelação, os quais foram recebidos somente com
efeito devolutivo. A segunda turma do TRF da 5a. Região decidiu, por unanimidade, negar
provimento à apelação.
A parte opôs embargos de declaração os quais foram acolhidos, com a atribuição de
efeitos modificativos, para dar provimento à apelação a fim de que o recolhimento do PIS e da
COFINS seja calculado tão somente sobre os valores pagos a título da referida taxa, sendo cabível
a compensação dos valores que foram indevidamente recolhidos, “nos termos da Lei 9.430/96”.
Ocorre que, conforme bem exposto no trecho colacionado alhures, o art. 74 da Lei
n. 9.430/96, é inaplicável as contribuições previdenciárias, por expressa disposição legal (§ único
do artigo 26 da Lei n. 11.457/07, na redação vigente à época das compensações). Somente é
possível a compensação entre débitos e créditos de tributos previdenciários e não previdenciários,
reciprocamente, se ambos tiverem período de apuração posterior à utilização do e-Social, nos
termos da Lei no 13.670/18.
Sendo assim, a fiscalização aplicou fielmente o contido na norma legal, e nem
poderia ser diferente visto que a sua atividade é vinculada nos termos do art. 142 do CTN.
Portanto, deve-se manter a glosa das compensações realizadas.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.905 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723344/2020-79
8
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 179
DF CARF MF
Original